Tribunal: TJDFT
Processo: 0724150-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. DIALETICIDADE. OBSERVADA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA SEM ACEITE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO CPC.
1. Consoante entendimento consolidado no col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a mera repetição, no recurso de apelação, dos termos da petição inicial ou da contestação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa o princípio da dialeticidade. Precedentes.
2. Nas cobranças de valores provenientes de nota fiscal eletrônica desprovida de aceite, é imprescindível a prova da entrega da mercadoria ou da efetiva prestação do serviço contratado. Precedentes.
3. In casu, a parte credora, descurando-se do ônus probatório imposto no art. 373, I, do CPC, não provou o fato constitutivo do seu direito. Isso porque, nas específicas datas cobradas, não restou comprovada, seja pelos documentos carreados aos autos, seja pela prova oral produzida em Juízo, a efetiva prestação dos serviços de limpeza e conservação nas instalações da requerida.
4. Recurso desprovido.